Tribunal: TJMT
Processo: 1037912-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037912-15.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 710.117.811-15 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE.

E M E N T A

AG. INTERNO NO RAI N.o

1037912-15.2017.8.11.0041

RELATOR: EXM. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

AGRAVANTE
-
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO
-
EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - EXISTÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO E DEVIDAMENTE RECEBIDA
– PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

A notificação extrajudicial devidamente
enviada
no endereço informado na celebração do contrato e
recebida
pelo próprio devedor fiduciário afasta por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão monocrática proferida oriunda do do Recurso de Apelação Cível (
id. 40674494 - Pág. 1
, onde figura como parte contrária
EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
, perante a
1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT
deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

Em resumo, aduz que (i)
a parte agravada foi devidamente constituída em mora, visto que a notificação extrajudicial acostada junto a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida e entregue no endereço informado no contrato pactuado entre as partes.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Ausente as contrarrazões (id.
47140458 - Pág. 1
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Recurso de agravo interno interposto por Recurso de agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível (id. 40674494 - Pág. 1, onde figura como parte contrária EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTOR QUE COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO-, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Demonstrada a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à parte autora/apelante. 2- A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade, extinção do feito originário sob o efeito translativo.

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária, feita pela Instituição financeira/apelada em sede de contrarrazões, tenho que razão não lhe assiste. Argumenta o apelado que o autor/apelante não apresentou provas acerca de sua hipossuficiente na acepção da lei, visto que não apresentou cópia dos documentos pessoais e necessários à concessão de tal benefício, no entanto, vale frisar que o magistrado a quo concedeu a gratuidade com base no conjunto fático-probatório, amparada em análise dos documentos acostado (id. 38619483 - Pág. 1), e que não foram impugnados pela instituição financeira/apelado, em particular por ser isento de declaração de imposto de renda (id, 38619481 - Pág. 2). Em verdade, verifica-se que inexiste qualquer fato a justificar o indeferimento e/ou revogação do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar sendo patrocinado por procurador particular (38619480 - Pág. 26), já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15[2]. Assim, mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo a quo, e confirmo a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15[3]), se comprovada a mudança na condição de escassez. Quanto ao mérito. Cediço que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF). No presente caso não há comprovação do recebimento, pois a notificação foi enviada por telegrama e, embora conste a informação de que foi recebida por Emerson Carlos, não está assinada, (. 38619468 - Pág. 2) e nessa situação os Correios não gozam de fé pública. Nesse sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Ainda, 'APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -CONSTITUIÇÃO DE MORA – TELEGRAMA DIGITAL SEM AR – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA -RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” 2 - Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou mediante o protesto do título, sob pena de não comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 91169. 3 - A notificação efetivada por telegrama, sem o AR, não atingiu a finalidade legal, porquanto a informação dos Correios não possui fé pública. 4 - Necessidade de juntada de aviso de recebimento para comprovação da regular constituição do devedor em mora. 5 – Nos termos da Súmula 72 do C. Superior, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, consequentemente, a extinção do feito sem julgamento do mérito. 6 - Recurso improvido.' (TJ-ES - APL: 00096308120168080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017). Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito. Para ilustrar, colaciono a seguinte decisão: “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO (...) 2 - Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão. 3 - Anote-se, ademais, que a instituição financeira não recorreu do acórdão ora recorrido, permanecendo, portanto, o afastamento da capitalização de juros e das tarifas bancárias. 4 - Recurso Especial provido”. (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013). Portanto, não basta o envio de telegrama digital à parte devedora para constituí-la em mora, porquanto, não constando dele qualquer assinatura, não serve para comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço contratual, não presumível pela simples declaração emitida por funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não detém fé pública. Diante de tais fatos, imperiosa a extinção da ação, em sede de Recurso de Apelação, por existir respaldo legal para tal procedimento, sob o efeito translativo. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior: “O efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição”. (STJ, AGA 200901913161, LUIS FELIPE SALOMÃO, - QUARTATURMA, J. 10/05/2010). “[...]EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS –APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS– [...] Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados [...]" (STJ Recurso Especial 302626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 255.) Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença monocrática, e de consequência, extingo o presente feito sem resolução de mérito, ante ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos da fundamentação acima. Condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator –

Inconformada, a parte agravante insurge-se contra a decisão monocrática, no ponto que não considerou valida notificação extrajudicial que constituiu em mora a parte agravada, argumentando que o procedimento respeitou os ditames inseridos no Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, salientando que foi expedida e entregue no endereço informado no contrato pactuado entre as partes.

Sobre o tema, cediço que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Todavia, conforme infere-se dos autos, não há comprovação do recebimento, pois a notificação foi enviada por telegrama e, embora conste a informação de que foi recebida por Emerson Carlos, não está assinada, (. 38619468 - Pág. 2) e nessa situação os Correios não gozam de fé pública.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA. MERA DECLARAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE A CORRESPONDÊNCIA FOI ENTREGUE. FÉ-PÚBLICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO, SEJA PELA DEVEDORA OU POR TERCEIRA PESSOA. MEIO INIDÔNEO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA' (Classe: Apelação,Número do Processo: 0525148-11.2018.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05251481120188050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2019)

'AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM AR – INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO PRESTADO PELOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO EFETUADA CONCOMITANTEMENTE COM A SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). II - As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.' (TJ-MT - EMBDECCV: 10388195320188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TELEGRAMA DIGITAL DESACOMPANHADO DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECLARAÇÃO DOS CORREIOS DESPROVIDA DE FÉ PÚBLICA. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. Para comprovar a mora do devedor imprescindível se mostra que a correspondência seja entregue no domicílio do devedor, devendo ser demonstrada pela apresentação de cópia do respectivo AR, não bastando a notificação efetuada via telegrama digital e declaração dos Correios de que a efetuou, porquanto desprovida de fé pública. 2. Não comprovada a mora, deve ser extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil, levando em conta, in casu, a possibilidade de aplicação, do efeito translativo do recurso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento no 5313316.32, acordam os integrantes da 3a Turma Julgadora da 6a Câmara Cível, a unanimidade, em CONHECER E PROVER o Agravo, nos termos do voto do Relator. Presidiu a sessão o Desembargador Jeová Sardinha de Moraes. Votaram com o relator o Desembargador Jairo Ferreira Júnior e a Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis. Participou da sessão o ilustre Procurador de Justiça Dr. Eliseu José Taveira Vieira. Goiânia, 13 de abril de 2020. Desembargador NORIVAL SANTOMÉ Relator' (TJ-GO - AI: 03133163220198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 17/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2020)

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - INSUFICIÊNCIA - SÚMULA 07/STJ - INCIDÊNCIA. 1.- O Tribunal de origem decidiu que não foi observada condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2.- A comprovação da mora se dá por meio do protesto do título, se houver, ou pela notificação feita extrajudicialmente, mediante envio de carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 3.- Os argumentos utilizados para fundamentar a pretensa violação legal somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas, providência que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. 4.- O agravado não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.' (STJ - AgRg no AREsp: 38240 ES 2011/0202816-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2012)

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Portanto, não basta o envio de telegrama digital à parte devedora para constituí-la em mora, porquanto, não constando dele qualquer assinatura, não serve para comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço contratual, não presumível pela simples declaração emitida por funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que não detém fé pública.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AG. INTERNO NO RAI N.o

1037912-15.2017.8.11.0041

RELATOR: EXM. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

AGRAVANTE
-
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO
-
EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - EXISTÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO E DEVIDAMENTE RECEBIDA
– PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

A notificação extrajudicial devidamente
enviada
no endereço informado na celebração do contrato e
recebida
pelo próprio devedor fiduciário afasta por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.-

VOTO ( 2a VOGAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Peço vênia à Vossa Excelência, mas tenho posicionamento divergente, inclusive julgo de forma monocrática essa matéria.

O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgamentos no sentido de que basta o envio da correspondência de notificação ao endereço constante do contrato para configurar da constituição em mora nos casos de alienação fiduciária.

Segundo a jurisprudência não há necessidade, sequer, de assinatura no aviso de recebimento, bem como não há necessidade que a parte tenha recebido, basta a comprovação de que a correspondência foi encaminhada no endereço do contrato.

Penso que extinguir a ação quando já foram pagas as custas de distribuição é um ônus muito pesado para parte, cujo devedor já está inadimplente, pois terá que trazer novamente ao Judiciário essa demanda, distribuir e pagar novas custas processuais.

Há uma vertente jurisprudencial que entende que não cabe extinção do processo por eventual irregularidade da constituição em mora, pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais, ou seja,

economicidade da distribuição da ação com o pagamento de custas processuais.

A tese da necessidade de a parte receber ou assinar a correspondência de notificação, data vênia, encontra-se superada pelo Superior Tribunal de Justiça. Há inúmeros precedentes do STJ nesse sentido.

Consoante cediço, o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,

vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como se vê, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Com efeito, o caso trata da chamada
mora ex re
, a qual independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”.

Consoante precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que em casos tais, se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Pois bem.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se

que o Telegrama enviado através dos Correios do Brasil atestou (ID. 38619468 - Pág. 2):

Assim, a notificação extrajudicial foi devidamente
enviada
no endereço informado quando da celebração do contrato (ID. 38619467 - Pág. 1):
“(Rua vinte e quatro, 519, QD 37, Jardim Florianópolis, Cuiabá)”
e
recebida
pelo próprio devedor fiduciário em 30/09/2017, ou seja, constituindo-o, perfeitamente, em mora.

Assim, afasto por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.

Nessa linha de entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela instituição financeira
, afastando-se o provimento do Recurso de Apelação constante no ID. 38621516.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AG. INTERNO NO RAI N.o

1037912-15.2017.8.11.0041

RELATOR: EXM. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

AGRAVANTE
-
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO
-
EMERSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - EXISTÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO E DEVIDAMENTE RECEBIDA
– PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

A notificação extrajudicial devidamente
enviada
no endereço informado na celebração do contrato e
recebida
pelo próprio devedor fiduciário afasta por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.-

VOTO ( 2a VOGAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Peço vênia à Vossa Excelência, mas tenho posicionamento divergente, inclusive julgo de forma monocrática essa matéria.

O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgamentos no sentido de que basta o envio da correspondência de notificação ao endereço constante do contrato para configurar da constituição em mora nos casos de alienação fiduciária.

Segundo a jurisprudência não há necessidade, sequer, de assinatura no aviso de recebimento, bem como não há necessidade que a parte tenha recebido, basta a comprovação de que a correspondência foi encaminhada no endereço do contrato.

Penso que extinguir a ação quando já foram pagas as custas de distribuição é um ônus muito pesado para parte, cujo devedor já está inadimplente, pois terá que trazer novamente ao Judiciário essa demanda, distribuir e pagar novas custas processuais.

Há uma vertente jurisprudencial que entende que não cabe extinção do processo por eventual irregularidade da constituição em mora, pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais, ou seja,

economicidade da distribuição da ação com o pagamento de custas processuais.

A tese da necessidade de a parte receber ou assinar a correspondência de notificação, data vênia, encontra-se superada pelo Superior Tribunal de Justiça. Há inúmeros precedentes do STJ nesse sentido.

Consoante cediço, o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,

vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como se vê, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Com efeito, o caso trata da chamada
mora ex re
, a qual independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”.

Consoante precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que em casos tais, se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Pois bem.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se

que o Telegrama enviado através dos Correios do Brasil atestou (ID. 38619468 - Pág. 2):

Assim, a notificação extrajudicial foi devidamente
enviada
no endereço informado quando da celebração do contrato (ID. 38619467 - Pág. 1):
“(Rua vinte e quatro, 519, QD 37, Jardim Florianópolis, Cuiabá)”
e
recebida
pelo próprio devedor fiduciário em 30/09/2017, ou seja, constituindo-o, perfeitamente, em mora.

Assim, afasto por completo a alegação de ausência de pressupostos processuais.

Nessa linha de entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela instituição financeira
, afastando-se o provimento do Recurso de Apelação constante no ID. 38621516.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020